Tribunal: TJMT
Processo: 0001382-62.2018.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001382-62.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JACQUELINE IZOLDE LEHNEN - CPF: 409.638.880-72 (APELANTE), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), NATHALIA AMORIM TESSARO - CPF: 050.449.761-80 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), VITALINO FERNANDO LEHNEN - CPF: 309.360.550-49 (APELADO), VITALINO FERNANDO LEHNEN - CPF: 309.360.550-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA – EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA QUE JULGA EM PARTE PROCEDENTE O PEDIDO – DETERMINAÇÃO QUE A EMBARGANTE FIQUE COM 50% DO VALOR QUE SOBEJAR DA VENDA TOTAL DO IMOVEL – SENTENÇA EQUIVOCADA QUER RELAÇÃO AO ASPECTO FORMAL, QUER EM RELAÇÃO AO ASPECTO MATERIAL – EXECUTADO QUE FAZ PARTE DO PROCESSO – ILEGITIMIDADE ATIVA ‘AD CAUSAM’ – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FEITO EXTINTO NO TRIBUNAL SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CPC – CUMPRIMENTO. Recurso conhecido, feito extinto no Tribunal sem julgamento do mérito.

(1) – Age com inequívoco desacerto formal e material sentença meritória proferida em sede de embargos de terceiros quando esta é patrocinado por parte integrante do processo de execução. Formal porque, o executado não pode residir com embargos de terceiros e eventuais direitos oriundos em relação ao bem penhorado somente podem ser divisados em discussões dentro do processo de execução e os recursos oriundos do que restar decidido neste. Material porque, não se concebe julgar procedente embargos de terceiros e, neste viés, determinar a venda judicial de todo imóvel e apenas dizer que o embargante tem direito no saldo que sobejar da venda integral do bem objeto da ação. Uma alquimia jurídica sem precedentes.

(2)- Constatando que o terceiro embargante, na realidade, firmou a contrato com a instituição financeira, quer na condição de tomador do empréstimo junto com seu marido, quer na condição de concessão de direito real em favor da instituição financeira, quer por ser parte no processo de execução, não ostenta a condição de terceiro e, desta forma, deve a ação ser extinta, sem julgamento do seu mérito, por inadequação da via eleita.

(3)- Se o juízo de primeiro grau assim não o faz e, de forma equivocada, julga o mérito, o Tribunal pode fazê-lo, anulando a sentença, extinguir os embargos de terceiros, sem adentrar no mérito já que, precedido foi de cumprimento do art. 10 do CPC, não residindo violação do princípio da não surpresa.

(4)- E, pelo princípio da causalidade, responde o vencido ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios. Com relação a esta verba, deve o Tribunal, de forma objetiva, analisar todo trabalho do profissional do direito, quer os elaborados em primeiro grau, quer os que foram feitos depois da sentença, com uma remuneração justa.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, embargos de terceiros patrocinados por JACQAUELINE ISOLDE LEHNEN em face de BANCO DA AMAZÔNIA S/A e VITALINO FERNANDO LEHEN, todos identificados nos autos. Defende a embargante sua meação, ao argumento de que em relação ao contrato formalizado entre seu esposo, 2º embargado e a instituição financeira, 1ª. Embargada, não pode atingir seu patrimônio. A sentença de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela procedência parcial da ação. Neste aspecto, garantiu a embargante o direito de, apenas ser beneficiada, com eventual saldo devedor em relação à alienação total da propriedade que se encontra penhorada no processo de execução de número 2471-33-2009.811.0051, Código n. 28370, em trâmite na Comarca de Campo Verde. (ID-65670998). Foi condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à causa.

Em grau recursal, apresenta os mesmos argumentos vertidos na inicial.

Como se vê dos autos, ID-65670983, JACQUELINE IZOLDE LEHNEM, figura, juntamente com seu marido VITALINO FERNANDO LEHNEN, além de outros avalistas, como executada na AÇÃO DE EXECUÇÃO promovida pelo BANCO DA AMAZÕNIA S/A. De igual forma, como cônjuge beneficiária do contrato, o assinou, quer na condição de contratante, quer como prestadora de garantia real. (ID-65670986).

Constam dos autos, além dos aspectos acima, que JACQUELINE foi citada no processo de execução em apreço e, neste contexto, patrocinou o recurso de agravo de instrumento de número 1003954-30.2018.8.11.000 já apreciado por este colendo Tribunal. (ID-65670989), onde a mesma, a exemplo destes embargos de terceiros, já pedia reserva de sua meação. (ID-65670989).

Desta forma, caracterizado, na ótica do Relator, que a mesma, em tese, não deve ser vista como terceira, para que esta questão fosse submetida à consideração desta egrégia Câmara Cível, foi determinado à intimação da embargante/apelante, via de seu advogado, para, em cumprimento do artigo 10 do Código de Processo Civil, manifestasse a respeito. Intimada para se manifestar, deixou escoar o prazo que, efetivamente, exauriu-se em data 16/04/2021.

Quanto o bastante. Colocar em pauta para julgamento perante a 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

-RELATOR-

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

‘PAU QUE NASCE TORTO, NÃO TEM JEITO, MORRE TORTO’, música popular brasileira que, aproveitando-se deste jargão, o Supremo Tribunal Federal, declarou ilegalidade de busca e apreensão de computadores do BANCO OPPORTUNITY S/A, em face das diligências das operações SATIAGRAHA e CHAGAL. (fonte Google).

É o que se apresenta neste processo que, de plano, deveria ser morto e cremado ainda no seu nascedouro. Incrível que, malgrado esta situação tão clara a respeito do assunto, como será desbordado a seguir, este feito está produzindo efeitos desde 26/02/2018, data de sua distribuição perante o Juízo de Direito de Campo Novo.

Mas, chegando ao mérito recursal, temos que o magistrado, julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiros e, neste contexto, determinou que fosse realizada a praça da totalidade do imóvel e, somente do que sobejar é que a terceira embargante teria direito à meação. Portanto, em outras palavras, julgou improcedentes os embargos de terceiros já que, a finalidade deste era preservar a meação e este pedido não foi atendido.

Uma sentença, deveras, totalmente desqualificada em relação aos limites da lide, uma verdadeira alquimia jurídica ao teor da decisão, quer pelo aspecto formal já que patente a ilegitimidade da embargante, quer pelo aspecto material quando, em verdade, ao determinar a venda da totalidade da área e apenas registrar a meação do que sobejar da hasta pública, deve ser partilhado, em verdade, na prática, os embargos foram julgados rejeitados na totalidade. Isto é, de saldo que sobrar, depois da venda, pertence aos executados, independente de decisão judicial e sim de materialização aritmética dentro do próprio processo de execução.

Mas certo é que, subindo o feito em grau recursal, detectando estas situações, foi determinada a embargante que pronunciasse no processo, dentro da dicção do art. 10 do Código de Processo Civil, sobre sua legitimidade para residir com o processo de embargos de terceiros e, esta, tendo decorrido o prazo recursal, nada aduziu. A sentença, que julgando procedentes em parte os embargos de terceiros se apresenta totalmente nula e, neste caso, encaminho meu voto para que o feito seja extinto, sem julgamento do seu mérito.

Isto porque, de todo sabido que os embargos de terceiros é um instrumento pelo qual o embargante, que não é parte no processo, mas, mesmo assim, tem algum bem bloqueado por ordem judicial equivocada pode utilizar para fazer cessar a coação indevida e restabelecimento de seu direito.

No caso, a rigor do inciso I, do § 21º, do art. 674 do Código de Processo Civil, pode opor embargos de terceiros – o cônjuge ou companheiro, quando defende sua posse de bens próprios ou sua meação. No caso, a embargante está e a rigor dos argumentos trazidos, defendendo a sua meação.

Entretanto, falece-lhe a condição de terceira e, desta forma, toda a celeuma somente poderia ser tratada ao nível de embargos do devedor e, esvaindo este prazo não mais pode defender seu direito por procedimento judicial não prescrito à espécie.

Isto porque, em primeiro aspecto, revela-se que, em relação ao contrato que deu origem ao processo de execução, a terceira embargante, quer na condição de cônjuge e beneficiária do negócio jurídico firmado com a embargada (Cédula Rural Pignoratícia), quer na condição de ter firmado garantia real, firmou aquele documento juntamente com o executado, seu marido, VITALINO FERNANDO LEHNEN, como evidencia no ID-65670970. Sem aprofundar no assunto, trata-se de direito real, oponível ‘erga omnes’.

E, se não bastasse esta situação, deve ser visto que o processo de Execução que foi proposto pelo BANCO DA AMAZONIA S/A, em relação a seu marido VITALINO FERNANDO LEHNEN, em face de que a embargante também assinou o contrato (CRP), foi ajuizado contra esta. (ID-65670983/65670984). Deve ser visto, ainda, que, como parte, juntamente com seu marido, em relação à execução proposta pelo Banco, já ingressou com agravo de Instrumento de n. 1004954-30.2018.8.11.000.

Assim, aquelas dúvidas que me assacavam quando, foi determinado que a embargante, via de seu patrono posicionasse a respeito de sua legitimidade, cumprindo desta forma o prescrito no art. 10 do Código de Processo Civil, presentemente não mais resistem, até porque, sequer teve a falsa terceira embargante, via de seu patrono, de tecer qualquer a consideração a respeito, vencido o prazo, precluso está qualquer discussão a respeito, e, neste contexto, possibilitando o julgamento desta ‘questão de ordem’, suscitada pelo Relator.

Há um princípio basilar de física que ‘DOIS CORPOS NÃO PODEM OCUPAR O MESMO LUGAR NO ESPAÇO AO MESMO TEMPO’. (ISAAC NEWTON).

No campo do direito, dentro do que prescreve o ordenamento processual civil pátrio, NÃO PODE UMA PESSOA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO DE EXECUÇAO E DISCUTIR EVENTUAIS DIREITOS EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIROS.

Ou é parte ou é terceiro.

Desta forma, quaisquer eventuais direitos a serem protegidos em favor da EMBARGANTE, somente através de embargos a execução, obedecendo ao prazo legal concedido à espécie e não através de embargos de terceiros. E, de consequência, outros incidentes deveriam ser formulados dentro do processo de execução, traduzindo uma ilegalidade palmar, por ilegitimidade de parte, ventilar os aspectos contidos na inicial em sede de EMBARGOS DE TERCEIROS.

Portanto, inadequada a via eleita, o feito deveria ser MORTO E CREMADO ainda no seu nascedouro. Prosseguindo de forma jurídica capenga, tratando-se de condições da ação, pode ser vista em qualquer juízo ou tribunal, desde que, para a situação, deve ser cumprida a norma que impede o julgamento surpresa, como determinado pelo art. 10 do CPC e, neste caso, como já firmado linhas acima, está perfeitamente identificado no caso.

Como bem sedimenta a doutrina.

‘Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva, negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte. O embargante pretende ou obter a liberação (manutenção ou reintegração) ou evitar a alienação de bem ou direito indevidamente constrito ou ameaçado de o ser’. (NERY JUNIOR, ROSA MARIA NERY, Código de Processo Civil e legislação processual extravagante em vigor, São Paulo, Revista dos Tribunais)’.

Como já posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

‘APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – NULIDADE DE ARREMATAÇÃO – IMPROPRIEDADE. Quem sofrer constrição, não sendo parte da ação, sendo senhor possuidor do bem, ou somente seu possuidor, pode demandar por meio de embargos de terceiros. Exercício do direito impeditivo de constrição. Exegese do art.. 1046 do CPC. Os embargos de terceiros, entretanto, são emprestáveis para argüir defeitos ou irregularidades na execução. Embargos de Terceiros incabíveis para o fim colimado. (Apelação Cível n. 70057268274, 18ª. Câmara Cível, Relator Des. Nelson José Gonzaga, fonte sítio do TJRS)’.

Arremata o STJ;

‘PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – COM JUGE EXECUTADO – BEMN DE FAMÍLIA – VIA ADEQUADA – EMBARGOS DO DEVEDOR – EMBARGOS DE TERCEIROS INCABIVEIS. 1. O executado, até mesmo para defesa de bem de família do imóvel penhorado, deve valer dos embargos do devedor, não lhe sendo autorizada via embargos de terceiros, por não se enquadrar na condição de terceiro. Precedentes. Agravo Interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, 556180-PR- 2014/01880660-0)’.

Portanto, em face da inadequação da via eleita, a considerar que, em relação às condições da ação, pode ser tratada diretamente no Tribunal, já que se trata de situação jurídica de ordem pública, cumprindo a regra do princípio da não surpresa, instituída pelo art. 10 do CPC, quanto o bastante para residir condições de o Tribunal extinguir o feito, sem julgamento do mérito, patente a ilegitimidade ‘AD CAUSAM’ da apelante JACQUELINE.

Com tais considerações, conheço do recurso aviado e, pela inadequação da via eleita, extingo estes embargos de terceiros, sem julgamento do mérito, com amparo no inciso IV, do art. 485 do CPC (ilegitimidade de parte) restando, por consequência, nula a sentença que, de forma equivocada, formal e material, adentrou em relação ao mérito desta ação. Condeno a embargante nos custos processuais e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado aos embargos. (§ 2º, art. 85, CPC). (R$ 60.209,75) – (ID-65670956).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021